Tribunal: TJPA
Processo: 0007739-49.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6058 - Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007739-49.2014.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CERNE SERRA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRABALHO ENVOLVENDO SERVIDORA TEMPORÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por servidora temporária, contratada como auxiliar de educação infantil, que sofreu acidente durante o trabalho, com fratura na coluna e hérnia de disco, em virtude de esforço físico excessivo ao auxiliar alunos cadeirantes. Sentença fixou indenização de R$30.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Parauapebas responde civilmente pelos danos sofridos pela servidora contratada em decorrência de acidente de trabalho, e se há elementos suficientes nos autos para comprovar o nexo de causalidade entre as atividades exercidas e as lesões que ensejaram a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e exige a demonstração de conduta, dano e nexo causal.
4. O laudo pericial evidenciou que as funções laborais desempenhadas pela autora contribuíram significativamente para o agravamento da patologia, caracterizando nexo causal com as lesões sofridas.

5. Verificada a omissão estatal quanto à adoção de medidas de acessibilidade previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

6. O valor arbitrado na sentença (R$ 30.000,00) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano e a função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil da Administração Pública por acidente de trabalho com servidora contratada é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade.
2. A omissão estatal quanto à acessibilidade de alunos com deficiência configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais quando comprovado o prejuízo à saúde do servidor.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer o Recurso de Apelação, negando-lhe provimento,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
, interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por
CERNA SERRA BARROS
.

A peça inicial narra que a parte autora laborou como auxiliar de educação infantil junto ao município, por meio de contrato temporário, a partir de 2005, desempenhando atividades com alunos portadores de deficiência física – cadeirantes – os quais precisava carregar, trocar fraldas e auxiliar na locomoção, inclusive para uso do banheiro.

Narra que, em março de 2010, ao carregar um aluno, sofreu queda que ocasionou fratura na coluna e traumatismo, gerando quadro de hérnia de disco. Afirmou que, por consequência do acidente, ficou sem andar por cerca de seis meses, necessitou de cirurgia e, após breve retorno ao trabalho, foi novamente afastada por auxílio-doença.

A autora aduziu ainda prejuízos emocionais severos, pela impossibilidade de realizar atividades rotineiras, além de prejuízos financeiros decorrentes de gastos médicos. Requereu indenização por danos morais, materiais e pensão mensal vitalícia.

Em sentença (ID.

16352282), o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

Face ao exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da autora e, consequentemente, condeno o réu Município de Parauapebas a pagar a autora o importe de R$30,000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por danos morais, devendo ser atualizado por juros e correção monetária nos termos do tema 905, STJ.

Extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Sem custas, em razão da isenção de que gozam os entes públicos.

Condeno o réu ao pagamento de honorários, no importe de 10% do valor da causa.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Inconformado com a sentença, o município de Parauapebas interpôs o presente recurso de Apelação (ID.

16352285), alegando ausência de responsabilidade civil do ente municipal, sob o argumento de que não há prova do nexo causal entre a doença da autora e suas funções. Defendeu que, na hipótese de omissão estatal, a responsabilidade é subjetiva, demandando prova de dolo ou culpa, o que entende não estar presente nos autos. Pleiteou, portanto, a reforma integral da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada (ID.

16352290), nas quais sustenta que a sentença deve ser mantida integralmente. Argumenta que o laudo pericial reconhece a existência de nexo causal entre as atividades desempenhadas pela apelada e o agravamento da doença.

Aduz que o município foi omisso ao não prover infraestrutura adequada às necessidades dos alunos cadeirantes, expondo a autora a esforços físicos excessivos. Invoca jurisprudência e dispositivos da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que impõem ao poder público o dever de assegurar condições de acessibilidade nas escolas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, ao fundamento de que a perícia médica foi clara ao reconhecer que as funções laborativas exerceram papel relevante no agravamento da enfermidade da apelada, e que, em tais circunstâncias enseja o dever de indenizar.

Os autos vieram para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, condenando o Município de Parauapebas ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de correção monetária e juros legais, nos termos do Tema 905 do STJ, além do pagamento de honorários advocatícios.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a responsabilidade civil se fundamenta no dever de reparar ou amenizar o dano gerado a alguém por ação ou omissão do agente causador da ação, inclusive nas hipóteses em que o Estado figura nessa posição.

Dessa forma, Maria Sylvia Di Pietro, ao tratar da responsabilidade do Estado, assevera:

"É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque restringe apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano." (in Direito Administrativo, 24ª ed. pg. 646)

Nesse sentido,
a Constituição Federal prevê, em ser art. 37, § 6º, que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes responde objetivamente pelos danos causados a terceiros
. Vejamos:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Depreende-se do dispositivo constitucional, portanto, que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

Ainda, o art. 43, do Código Civil também regulamenta a responsabilização objetiva dos entes públicos, dispondo que estes são civilmente responsáveis por atos provocados por seus agentes que prejudiquem terceiros
,
in verbis
:

CC, art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Percebe-se, portanto, que
a responsabilidade objetiva da União se baseia na teoria do risco administrativo, não dependendo de demonstração de que houve dolo ou culpa do agente, mas tão somente da análise da existência de conduta, dano e nexo causal,
isto é, a responsabilidade neste caso é objetiva, portanto, independe de dolo ou culpa, sendo ônus do Requerente, tão somente, demonstrar o nexo causal entre o ilícito praticado pela Administração Pública e os danos por ela suportados.

No caso em tela, vislumbra-se que a parte autora fez prova de que prestava serviços à municipalidade na condição de contratado temporário, exercendo funções de auxiliar de educação infantil, com atuação direta e diária junto a alunos com deficiência física – especificamente cadeirantes.

Conforme se extrai do conjunto probatório, notadamente do laudo pericial judicial (ID. 16352275), restou demonstrado que a parte autora desempenhava funções que exigiam esforço físico intenso, como o transporte manual de crianças entre cadeiras de rodas, cadeiras escolares e sanitários, o que, segundo a perícia técnica, contribuiu significativamente para o agravamento de patologia degenerativa já existente, culminando em incapacidade laboral total e permanente, razão pela qual surge o dever de indenizar.

Ressalta-se que a alegação do Município, ora apelante, de que a patologia da autora é de natureza exclusivamente degenerativa e que não haveria responsabilidade civil estatal por ausência de conduta comissiva ou omissiva apta a ensejar o dever de indenizar, não encontra guarida no acervo probatório dos autos. O próprio laudo pericial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, atestou a existência de lesões traumáticas com provável origem no exercício da atividade laboral, caracterizando, portanto, o nexo causal suficiente para configurar a responsabilidade do ente público.

Como bem ressaltado nas contrarrazões, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), especialmente em seus artigos 27, parágrafo único, e 28, inciso I, impõe ao poder público o dever de garantir condições adequadas de acessibilidade, o que, manifestamente, não foi observado no caso em apreço.

Ademais, o parecer do Ministério Público, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Jorge de Mendonça Rocha, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que “a condenação imposta à municipalidade está em total acordo com a conclusão da perícia”, a qual reconheceu expressamente a existência de nexo de causalidade entre a atividade exercida e as lesões sofridas.

Nesse contexto, entendo que as provas dos autos são fortes o suficiente para constituir a certeza da relação (nexo de causalidade) entre o acidente de trabalho (evento danoso) e o dano suportado pela parte, para, de forma inequívoca, imputar o dever de indenizar a ré, sanção que enseja uma relação de causalidade entre a antijuridicidade da ação e o mal causado.

Sobre a matéria, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. OMISSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANO MATERIAL NÃO PRESUMIDO. NÃO COMPROVADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. No recurso de apelação interposto pelo autor, este requer a reforma da sentença para que seja reconhecido dano material correspondente a 100% do salário do apelante, multiplicado por 3, levando em conta sua estimativa de vida até os 76 anos, sob a forma do art. 950, § único do Código Civil, ou seja, o pagamento no valor de R$ 228.228,000 (duzentos vinte oito mil e duzentos vinte oito reais) referente a 100% do salário do serventuário no valor de R$ 1.358,50 (mil trezentos cinquenta oito e cinquenta centavos) vezes os 168 meses da data do acidente até a perspectiva de vida até os 76 anos.

2. Importa destacar que o dano material não se presume, sendo necessário a comprovação do efetivo prejuízo para que possa ser passível de reparação. Portanto, o ônus
probandi
das referidas alegações é do apelante, nos termos art. 373, I, do CPC, o qual não se desincumbiu de comprovar.

3. Não há qualquer prova em relação a gasto médico e, tampouco, provou que o acidente e a amputação de sua perna direita lhe causaram prejuízo ao vínculo jurídico-administrativo mantido com a municipalidade, haja vista que não há comprovação de exoneração ou demissão do serviço público. Dessa forma, não restando comprovada os danos materiais alegados, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o pedido de condenação de danos materiais não é devido, sob pena de enriquecimento ilícito do autor, ora apelante.

4. Em relação ao recurso de apelação interposto pelo Município réu, a Constituição Federal prevê, em ser art. 37, § 6º, que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes responde objetivamente pelos danos causados a terceiros. Depreende-se do dispositivo constitucional, portanto, que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

5. Ressalta-se que a responsabilidade objetiva da União se baseia na teoria do risco administrativo, não dependendo de demonstração de que houve dolo ou culpa do agente, mas tão somente da análise da existência de conduta, dano e nexo causal.

6. As provas juntadas aos autos confirmam a falha do Estado na proteção do servidor público no exercício de suas atividades, decorrente do não fornecimento de transporte adequado para o deslocamento entre as unidades ou locais onde prestaria serviços para o Município, não podendo o autor suportar sozinho os danos decorrentes da conduta omissiva do Município, qual seja, em fornecer transporte seguro para o referido deslocamento à serviço do próprio Município.

7. Verifica-se que o Município apelante não comprovou nenhum fato impeditivo do direito alegado, no que concerne à afirmação do acidente ter ocorrido por culpa exclusiva de terceiro, não se desincumbindo do ônus da prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito dos autores a teor do art. 373, II do CPC.

8. Nesse contexto, entendo que as provas dos autos são fortes o suficiente para constituir a certeza da relação (nexo de causalidade) entre o acidente de trânsito (evento danoso) e o dano suportado pela parte, para, de forma inequívoca, imputar o dever de indenizar ao réu, sanção que enseja uma relação de causalidade entre a antijuridicidade da ação e o mal causado.

9. Quanto à mensuração do quantum reparatório, importante ressaltar que a indenização por danos morais visa não somente reparar, ainda que minimamente, o sofrimento do interessado, mas, também, servir de fator de desestímulo ao agente, de forma a inibir a prática de novos atos lesivos. Dessa forma, entendo que o montante arbitrado inicialmente pelo juízo a quo é proporcional e razoável ao dano causado, não havendo motivo para alteração.

10. Recursos de apelação cível conhecidos, mas desprovidos, á unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800006-41.2021.8.14.0076 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/09/2024 )

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VÍCIO REDIBITÓRIO - CDC - INAPLICABILIDADE - ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA - INCÊNDIO, COM PERECIMENTO PARCIAL DA COISA - REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - INDICAÇÃO DE FALHA NA MONTAGEM DO ALTERNADOR DO VEÍCULO, QUE ESTARIA PRÓXIMO DA ÁREA DE MAIOR TEMPERATURA DO MOTOR - PERECIMENTO PRECOCE DAS ESTRUTURAS DE ISOLAMENTO - MAU FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO - EMISSÃO DE FAGULHAS EM MEIO INFLAMÁVEL - PROPAGAÇÃO RÁPIDA DO FOGO, PARA OUTRAS ESTRUTURAS DO AUTOMOTOR - UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E FORRAGEM NÃO ISOLANTES - NEXO CONCAUSAL - DEVER REPARATÓRIO - PROPORCIONALIDADE - APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO E SEGUNDO RECURSO PROVIDO EM PARTE. - Inaplicáveis, ao caso, as disposições do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, eis que a relação firmada entre as partes não pode ser considerada de consumo, pois o negócio jurídico entabulado entre elas visou ao desenvolvimento da atividade empresarial da parte autora, não sendo, portanto, destinatária final do produto, razão pela qual devem incidir as regras do Código Civil. - Pelas regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil vigente, e, ao réu, de situação obstativa do direito alegado por aquele, segundo o inciso II, do mesmo dispositivo legal. - Deve a parte autora demonstrar o inadimplemento contratual da parte ré, em decorrência de vício redibitório, caracterizado por incêndio em automotor desta adquirido. - Evidenciada a ocorrência de nexo concausal, deve a parte ré responder proporcionalmente pelos prejuízos experimentados pela parte autora, cujo quantum será apurado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento. - Inexistindo prova, nos autos, de que tenha esta contribuído para o evento, não há falar-se em culpa recíproca.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0145.13.026983-3/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/11/2018, publicação da súmula em 06/12/2018).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MOLÉSTIA OCUPACIONAL. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AGIR CULPOSO DO MUNICÍPIO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Tratando-se de ação de responsabilidade civil por acidente de trabalho deduzida em face da Fazenda Pública, incide o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, a contar da ciência inequívoca da incapacidade laboral ou do ato gravoso, com a consolidação das lesões. Caso em que entre a ciência inequívoca da consolidação das lesões, ocorrida quando da portaria que reabilitou o autor para outra função, e o ajuizamento da ação, não houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal. Prejudicial de prescrição rejeitada.O ART. 7º, INCISO XXVIII, DA CARTA MAGNA, EXPRESSA QUE O TRABALHADOR ACIDENTADO TEM O DIREITO À INDENIZAÇÃO CIVIL DECORRENTE DOS DANOS DO INFORTÚNIO, PELOS QUAIS RESPONDE O EMPREGADOR QUANDO INCORRER EM DOLO OU CULPA. ASSIM, PARA QUE SE CARACTERIZE A RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR, É NECESSÁRIO QUE SE COMPROVE O DANO, O NEXO CAUSAL E A CULPA, TENDO EM VISTA QUE SUA RESPONSABILIDADE É SUBJETIVA. Hipótese dos autos em que evidenciada a responsabilidade do município demandado pelas moléstias ocupacionais que causaram a redução da capacidade laboral do servidor. Prova pericial que atesta a concausalidade entre as lesões na coluna vertebral e a atividade exercida como operador de máquinas do Municípío. Prova testemunhal que atestou a precariedade das máquinas e o manejo por longo período pelos servidores, inclusive em trajetos de percurso. Ausência de comprovação pelo Município da adoção de medidas capazes de evitar ou minimizar as moléstias decorrentes do labor exercido pelo autor.Os danos morais são in re ipsa e decorrem da moléstia na coluna vertebral que acometeu o servidor, necessitando ser submetido à intervenção cirúrgica, causando incapacidade para a atividade anteriormente desempenhada, restando com sequela funcional em grau moderado. Não comporta redução o valor fixado na origem em R$ 20.000,00, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, além de observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. RECURSO DESPROVIDO.” (TJRS - Apelação Cível, Nº 50003105320168210048, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 23-02-2023).

Dessa maneira, mostra-se patente o dever de indenizar, sendo inegável a responsabilidade objetiva do apelante, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de danos morais à apelada.

Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, para fixação do quantum indenizatório, devem ser observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de que se evite o enriquecimento ilícito da parte que o requer.

Entretanto, apenas a utilização desses critérios não se mostrava suficiente para coibir novas práticas danosas pela parte causadora do dano. Assim sendo, passou-se a analisar, também, o caráter pedagógico da reparação indenizatória.

Nessa seara, para arbitrar uma compensação financeira aos que sofreram algum dano e/ou constrangimento, é necessário observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o montante deve possuir caráter pedagógico, com o intuito de repudiar o causador do dano para que reiteradas práticas ilícitas não voltem a ocorrer.

No presente caso, verifica-se que, além de todo sofrimento causado a apelada, diante do dano perpetuado no seu corpo, deve ser considerado o grau de culpa e o porte socioeconômico do causador do dano.

Ora, é evidente que a omissão do Município ocasionou o dano à apelada, haja vista que este sofreu lesão à sua saúde e integridade física, bem como há a existência de dano moral, resultando em grande constrangimento.

Outrossim, a indenização fixada em sentença não objetiva causar enriquecimento ou elevação do padrão de vida, mas, sim, reparar o dano causado, alertando o réu para que não incorra mais no comportamento danoso, desestimulando ou inibindo situações semelhantes.

Visa, portanto, demonstrar à sociedade que tal tipo de comportamento dará margem à justa punição e, por fim, garantir a quem sofreu o dano a sensação de justiça e de respeito à ordem jurídica.

Corroborando com o alegando, este E. Tribunal de Justiça vem decidindo em casos análogos que o dano moral está sendo fixado no valor em torno de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Confira-se:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. ACIDENTE LABORAL. CONDUTA ESTATAL NEGLIGENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DESPESAS MÉDICAS QUE DEVERIAM SER ARCADAS PELO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Apelado, ocupante do cargo de professor, sofreu acidente automobilístico a caminho do local de trabalho, resultando em deformidades e perda total dos movimentos da face, sequelas que o impedem de exercer sua função.

2. A prova documental presente nos autos revela conduta negligente da autarquia estadual na condução e andamento do processo administrativo pertinente, fato confirmado na esfera administrativa.

3. As sequelas sofridas pelo Apelado resultaram em abalo moral grave, sobretudo em razão da necessidade de submissão a tratamento médico, com realização de cirurgia de reconstrução mandibular e enxerto ósseo, sem a devida cobertura estatal.

4. Considerando as peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado a título de Danos Morais (R$ 50.000,00) deve ser mantido, vez que desestimula a repetição da conduta omissiva da Autarquia e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

5. Dano material comprovado pelos recibos de despesas médicas, com as quais a autarquia estadual deveria ter arcado. Mantido o valor fixado pelo Juízo a quo, a título de danos materiais, no montante de R$97.193,41. Sentença mantida.

6. Apelação desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0870402-81.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/06/2024)

Por conseguinte, entendo que o montante arbitrado inicialmente pelo juízo a quo é proporcional e razoável ao dano causado, não havendo motivo para alteração.

Assim sendo,
resta claro que foram cumpridos todos os requisitos necessários para a condenação do apelante ao pagamento do dano moral em favor da apelada em razão do acidente de trabalho, devendo, para tanto, ser mantida na integra a sentença apelada.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL, mantendo integralmente a sentença apelada,
nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025